Tribunal: TJBA
Processo: 8058199-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058199-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUELY RODRIGUES MOURA ALVES Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR “NUMERAÇÃO IRREGULAR/INEXISTENTE”. TEMA 1132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ANÁLISE DO MÉRITO DAS TESES DEFENSIVAS EM SEDE RECURSAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, DO CPC E NA SÚMULA 568 DO STJ. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTO NOVO. MERA REITERAÇÃO DAS TESES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À RATIO DECIDENDI. ART. 1.021 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo Interno interposto por SUELY RODRIGUES MOURA ALVES contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8058199-87.2025.8.05.0000, que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso e manteve decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8012603-60.2025.8.05.0039, ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., na qual foi deferida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Sustenta a agravante que a decisão agravada não enfrentou adequadamente a tese de nulidade processual decorrente da não apreciação da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar, afirmando que o comparecimento espontâneo supre a citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, razão pela qual o juízo de origem deveria ter analisado as preliminares suscitadas antes da execução da medida. Alega, ainda, nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi entregue, bem como sustenta a existência de conexão com ação revisional anteriormente ajuizada, defendendo a suspensão do feito originário. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à contestação, o recebimento da defesa e o indeferimento da liminar de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se o Agravo Interno apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, ao reconhecer a validade da constituição em mora, afastar a alegação de conexão com ação revisional e rejeitar a nulidade decorrente da apresentação de contestação antes do cumprimento da liminar, à luz do rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno não comporta provimento. A decisão agravada enfrentou expressamente os fundamentos do agravo de instrumento, concluindo pela validade da constituição em mora, porquanto comprovado o envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotação de “numeração irregular/inexistente”, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, segundo a qual é suficiente a comprovação do envio da notificação, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. Também foi corretamente afastada a alegação de conexão com ação revisional, pois a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a autonomia da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, inexistindo prejudicialidade externa que justifique a suspensão do feito. No tocante à alegada nulidade decorrente da não apreciação da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, pois as matérias suscitadas na defesa, nulidade da mora e conexão, foram integralmente examinadas em sede de agravo de instrumento, inexistindo prejuízo processual, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief. O procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial e admite a concessão de liminar inaudita altera parte, com contraditório diferido, sendo legítima a execução da medida antes da formação completa da relação processual, desde que comprovados o contrato e a mora, circunstâncias presentes no caso concreto. O comparecimento espontâneo do réu, embora admissível no processo civil, não impede a concessão da liminar nem gera nulidade automática quando as teses defensivas foram posteriormente apreciadas pelo Tribunal. A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo legítimo o julgamento singular quando a matéria estiver em conformidade com jurisprudência dominante, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, especialmente porque o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado. O recurso limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, incidindo o art. 1.021 do CPC, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão monocrática, com aplicação da multa prevista no §4º do referido dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Não há nulidade na concessão de liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando comprovados o contrato e a mora, sendo suficiente o envio de notificação ao endereço constante do contrato (Tema 1132 do STJ), não impedindo a medida o comparecimento espontâneo do réu antes do cumprimento da liminar, sobretudo quando as teses defensivas são posteriormente apreciadas em sede recursal, inexistindo prejuízo processual. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 239, §1º, 932, IV, 1.021 e 489; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568, Tema 1132 STJ, Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8058199-87.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUELY RODRIGUES MOURA ALVES e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática combatida, bem como aplicar à agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de eventual recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, observada a gratuidade de justiça, se deferida. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator RRD8